Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-86.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003983-86.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS LORCA GARNES - CPF: 304.302.751-53 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CÁCERES
.
PROFESSOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO. ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA. LEI FEDERAL No 11.738/08.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-

Os professores possuem o direito a ter o período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído em sua carga horária, pelo que o trabalho executado nessas condições é extraordinário e assim deve ser remunerado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 261635253, na reclamação no 1003983-86.2023.8.11.0006, do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- do direito da recorrente ao pagamento de horas extras extraclasse tendo por base a inobservância do recorrido das disposições da Lei Federal no. 11.738/08.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
horas extras extraclasse. Lei Federal no. 11.738/08.

O conjunto probatório revela que a recorrente é professora contratada pelo Município de Cáceres-MT., desde o ano de 2022, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais.

A recorrente aduz ter direito a hora extra correspondente ao 1/3 (um terço) de atividade extraclasse estabelecido no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, a qual dispõe do piso salarial do professor.

A questão em apreço cinge-se à viabilidade da recorrente, professora contratada temporariamente, receber como horas extraordinárias a reserva de 1/3 (um terço) da carga horária para a realização de atividades extraclasse.

Com efeito, a Lei Federal no 11.738/2008, que regula o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelece as seguintes disposições:

“Artigo 2o - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. § 2o - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. § 3o - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. § 5o - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

Assim, depreende-se que a Lei Federal estabelece um limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o exercício das atividades de interação com os alunos, sendo que 1/3 (um terço) da carga horária é destinado especificamente para a realização das chamadas horas-atividade ou atividades extraclasse.

Cabe ressaltar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, inciso III, está em consonância com o estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, ao garantir aos profissionais da educação, tanto no âmbito estadual quanto municipal, uma jornada de trabalho na qual 2/3 (dois terços) são destinados ao desempenho das atividades em sala de aula, enquanto o restante é reservado para compromissos extraclasse, in verbis:

“Artigo 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios: I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição; II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais; III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios84 (EC 12/98);”

Por conseguinte, o município recorrido também reconhece a diferenciação entre o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, pesquisas, planejamento, entre outras atividades, em sua Lei Complementar no 47 de 29 de setembro de 2003, in verbis:

“Artigo 28 da Lei Complementar 47/03: “O profissional da educação municipal desempenhará suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos nos seguintes regimes de trabalho: § 1o o regime de trabalho do profissional da educação, em efetivo exercício da docência, inclui uma parte de horas-aulas efetivamente em sala de aula e uma parte de horasatividades. § 2o 25% (vinte e cinco por cento) dos regimes de trabalho, ou o percentual praticado, a que se refere o caput deste artigo, correspondem a horasatividades e são destinadas á preparação e estudos, pesquisas, planejamento, atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, avaliação das atividades pedagógicas, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade, de acordo com o projeto pedagógico de cada escola”.

Registra-se que é aplicável o piso nacional aos contratos temporários, conforme inteligência do artigo 2o, §1o, da Lei no 11.738/2008, já que o legislador não fez distinção entre o profissional efetivo admitido mediante concurso ou admitido em caráter temporário. Assim, assegurou ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com sua função.

Constata-se do caderno processual (Id 181018295 e seguintes) que a jornada semanal exercida pela recorrente é extrapolada.

Em contraponto, constata-se dos autos que o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público não é cumprido pelo ente municipal recorrido, tendo em vista que não restou comprovada a observância do limite máximo de 2/3 de carga horária para desempenho das atividades com o educando.

Ademais, o Recorrido não apresentou impugnação específica aos valores pleiteados pela recorrente, conforme determina o artigo 341 do Código de Processo Civil, nem comprovou a implementação da carga horaria estabelecida no artigo 2o, § 1o e art. 3o, dispostos na Lei no 11.738/2008, bem como os pagamentos desses valores.

Por fim, entende-se que os professores possuem o direito a ter o período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído em sua carga horária. Diante desta realidade, o trabalho executado nessas condições é extraordinário e assim deve ser remunerado, se ultrapassado a jornada horas-aula contratada.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no11.738/2008. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública. As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.(TJ-MT - APL: 00021631720138110033 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2016).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reforma da sentença;
a.2)
CONDENAR o Município de Cáceres – MT. ao pagamento de 1/3 da jornada como atividade extraclasse, com pagamento adicional de 50% (cinquenta por cento) a mais do valor da hora normal (horas extras), de acordo com os períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial e comprovadas pelas respectivas fichas financeiras, cujo montante deverá ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003983-86.2023.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS LORCA GARNES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras pelo exercício de atividades extraclasse, sob a alegação de descumprimento do disposto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, pelo município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública municipal, professora, faz jus ao pagamento de horas extras em razão do tempo dedicado às atividades extraclasse, diante das orientações contidas na Lei Federal no 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece que 1/3 da jornada de trabalho dos professores deve ser destinado a atividades extraclasse, sem que isso configure, por si só, trabalho extraordinário.

O pagamento de horas extras é somente devido quando verificado o trabalho além da carga horária legalmente exigida, ou que não se verifica nos autos.

Não há no processo documentos que demonstrem o desempenho efetivo de atividades além da jornada contratual, cabendo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência pátria firmou entendimento de que a atividade extraclasse não se confunde com hora extra, não sendo cabível o pagamento de adicional por este fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade extraclasse prevista no art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, não configura, por si só, trabalho extraordinário.

O pagamento de horas extras exige comprovação do trabalho além da jornada contratual, sendo ônus do servidor demonstrando o desempenho efetivo das atividades em período superior ao previsto.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 373; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante: TJ-AM, AC no 00000973420178046301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJ-PR, APL no 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJ-MT, NU 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22/7/2024; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 8/7/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular, na sede de embargos de declaração (ID 261635257), ao homologar o projeto de sentença editado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso interposto pela reclamante e reformou a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar o município de Cáceres/MT ao pagamento de 1/3 da jornada como atividade extraclasse, com pagamento adicional de 50% (cinquenta por cento) a mais do valor da hora normal (horas extras), de acordo com os períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial e comprovados pelas respectivas fichas financeiras, cujo montante deverá ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Segundo consta dos autos, a reclamante foi contratada pelo ente municipal para exercer a atividade de professora.

Alega que a jornada de trabalho dos professores municipais deve observar os termos do art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, garantindo 2/3 do período para atividades em sala de aula e 1/3 ao exercício de atividades extraclasse. No entanto, o ente municipal não vem cumprindo o disposto na mencionada lei.

Sustenta que deveria ter trabalhado 6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) e 10 horas das 30 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse. Contudo, tendo trabalhado 20 e 30 horas em regência de turma, faria jus ao receber a diferença a título de horas extras.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença corrigido pelo juiz leigo na sede de embargos de declaração, julgou improcedente o pedido inicial, consignando:

“(...) Em análise ao contrato realizado entre a parte autora e o município requerido, verifica-se que a cláusula primeira prevê a contratação da parte autora para o trabalho com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Da análise das cláusulas previstas no contrato, não há abusividade, sendo que a parte autora teve ciência de todas as cláusulas ao assinar o contrato, na qual para o cargo de professora, a legislação de regência prevê uma jornada de 40 horas semanais para os professores, não havendo limitação para a contratação em carga horária inferior.

No caso, a autora foi contratada em regime temporário, sendo que esta contratação busca preencher as horas contratadas de modo a viabilizar a prestação do serviço público de educação, de forma eficiente e evitando a descontinuidade da oferta.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar sobre o contrato realizado entre as partes, pois não houve nenhuma ilegalidade, pelo contrário, houve cláusula expressa quanto a contratação de carga horária que está dentro do previsto em lei.

(...)

Portanto, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, opino por julgar IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Nos termos da Lei Federal no 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

No caso em tela, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres no 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008.

Desse modo,
o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida
.

In casu
, apesar das alegações da recorrente, não há, nos autos, qualquer documento que ampare sua pretensão.

É cediço que
as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra
, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas e demais práticas profissionais.

É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante dispõe a própria lei; entretanto,
o que se discute não é o recebimento dessa verba
,
mas sim da hora extra
.

Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que
a atividade extraclasse não caracteriza hora extra
, e,
se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário
.

A propósito:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a improcedência de seus pedidos formulados na exordial, consoante prevê o art. 373, I do Código de Processo Civil
. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 00000973420178046301 Parintins, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL – AVANÇO HORIZONTAL – ACRÉSCIMO PERCENTUAL NO SALÁRIO DO SERVIDOR EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL 16/2003 –
PRETENSÃO DE HORAS EXTRAS PELA SIMPLES INOBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DESTINADA À ATIVIDADE EXTRA CLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR SUPERIOR À CARGA HORÁRIA CONTRATADA
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C. Cível - 0000318-58.2020.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 03.05.2021)
(TJ-PR - APL: 00003185820208160099 Jaguapitã 0000318-58.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA –
ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a autora, ora recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegada antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifei).

De igual forma, este magistrado assim decidiu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025